Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733294-89.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS EMBARGADO: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEGURADO DO INSS. TETO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, CUMULADA COM CONDIÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PROPOSITURA DE REITERADAS AÇÕES, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO, COM FINALIDADE DE LUDIBRIAR O RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE AÇÕES. MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. EXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE INTRASPONÍVEL PARA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO, SENDO ESTE NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU DESERÇÃO DO RECURSO MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se Embargos de Declaração opostos em decisão monocrática de mérito que não conheceu do recurso inominado interposto pela autora/recorrente, contra sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V do CPC, sob o seguintes fundamentos: “Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que o autor, em data anterior, propôs demanda similar à presente, com pedido de rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, no processo de n.o 0703906-89.2017.8.07.0001 da 22.a Vara Cível de Brasília, em face das partes rés e do BANCO GMAC S.A., na qual foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido. Em seguida, o BANCO GMAC S.A. distribuiu ação de busca e apreensão (autos 0705985-35.2017.8.07.0003) em desfavor da autora, EFIGENIA SOARES DE JESUS, que tramitou no Juízo da 2.a Vara Cível de Ceilândia onde foi proferida sentença de mérito que consolidou a posse e a propriedade do bem alienado, veículo CHEVROLET PRISMA JOY, placa PAV1438/DF, RENAVAM 01106856543, ao BANCO GMAC S.A. Além disso, a parte autora distribuiu nova ação, autos n. 0736074-42.2020.8.07.0001, junto à 17.a Vara Cível de Brasília, em desfavor das rés e, novamente, do BANCO GMAC S.A., na qual pleiteava revisão das cláusulas contratuais da cédula de financiamento do veículo supracitado e a consequente devolução dos valores desembolsados. 3. Neste feito, foi proferida sentença que julgou extinto o processo em decorrência da ilegitimidade passiva das rés AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA e FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e declarou a preclusão quanto ao pedido de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento, em virtude do seu efeito preclusivo disposto no artigo 508 do Código de Processo Civil, formada nos autos de busca e apreensão n. 0705985-35.2017.8.07.0003, tramitado perante o Juízo da 2.a Vara Cível de Ceilândia. Não obstante, a autora ajuizou nova ação, autos do processo no 0731134-91.2021.8.07.0003, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, em desfavor de AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A, sendo extinta sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada. Conclui-se, portanto, que essa questão não pode ser novamente discutida, uma vez que está protegida pelo manto da coisa julgada material, nos termos do art. 502, do CPC”. 4. Nos embargos de declaração a embargante repete os fundamentos do Recurso Inominado, que passo a relatar, em síntese. A recorrente, pede, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto está acometida de neoplasia maligna, tendo dois filhos e aguarda a concessão de benefício previdenciário pelo INSS. No mérito, como razões de reforma da sentença, afirma que os processos citados na sentença recorrida são diferentes da presente demanda, porque as recorridas, abusivamente, não restituíram as quantias constantes dos pedidos da ação do presente feito, razão pela qual é flagrante o enriquecimento ilícito das recorridas às custas da recorrente, consoante o Art. 884, caput e Parágrafo único do Código Civil, o que a tem prejudicado tanto psiquicamente a ponto de ter sido ela acometida de câncer de pulmão, de tireoide e mama e outros problemas de saúde. 5. Por ser tempestivo, e, em razão de dúvida objetiva, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, levando a discussão da matéria ao órgão colegiado. 6. A Agravante não demonstrou cotejo analítico de forma objetiva, demonstrando a diferença de causas de pedir e pedidos desta ação em relação as demandas judiciais já julgadas. Cita-se, v.g., a última ação, registrada sob o no 0731134-91.2021.8.07.0003 distribuída ao 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia. Os pedidos são a declaração de nulidade das cláusulas/itens 9; 9.1; 11; 11.1; 11.3.2 e 11.4, da referida cédula de crédito, a devolução da prestação paga a título de entrada, no importe de R$ 18.981,54 e do valor adimplido pela 1.a parcela do contrato, na quantia de R$ 795,47, além da indenização por danos morais no total de R$ 20.000,00, ação proposta em face da primeira agravada desse processo AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BANCO GMAC S.A.. 7. Já a presente demanda, tem como objeto pedido declaratório de nulidade de pleno direito das cláusulas/itens 8.4, 9.1.1, 12.3, 11.4, 14, 14.2, 14.3 e 19 da Cédula de Crédito Bancário – FDU no 5958775, e a condenação das agravadas a restituir os valores pagos, totalizando R$ 14.558,54, e a ressarcir os danos morais sofridos no importe de R$ 10.000,00. Os pedidos são os mesmos, tudo relativo ao contrato de compra e venda do veículo Chevrolet/Prisma Joy, 2016/2017, placa PAV 1438, chassi 9BGKL69U0HG179038, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia e emissão de Cédula de Crédito Bancário - FDU no 5958775. 8. Há cristalina má-fé da agravante, em propor demandas iguais, mudando-se, tão somente, o polo passivo, ora colocando como réu o Banco que financiou o veículo, ora colocando como ré a sociedade empresária que vendeu o veículo, ora colocando os dois no polo passivo. Todos os pedidos têm a mesma causa de pedir, os mesmos pedidos, mudando-se tão somente os valores pagos, numa tentativa de afastar o quanto decidido na ação 0703906-89.2017.80.7.0001, ação essa, ressalta-se, com pretensão idêntica a essa. 9. A situação vem se arrastando com propositura de cinco demandas idênticas, algumas, ainda pendente de julgamento, tal qual a citada 0731134-91.2021.8.07.0003, cujo Recurso Inominado foi distribuído à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sendo essa a sexta demanda idêntica. A má-fé da agravante salta aos olhos, deduzido pretensão contra texto expresso de lei que veda a propositura de demandas transitada em julgado, interpondo recurso com intuito manifestamente protelatório. Inicialmente, as ações foram propostas pelo procedimento comum, todavia, visando afastar a necessidade de recolhimento de custas processuais iniciais, e com objetivo de litigar em procedimento cujo custo processual é menor, tal qual ocorre nos juizados especiais, a parte recorrente passou a propor demandas iguais neste rito, com tentativa temerária de alterar o polo passivo e os valores, a fim de afastar o reconhecimento automático de identidade de ações pelo sistema PJe. Seu procedimento temerário é considerado litigância de má-fé, na forma do art. 80. V do CPC. 10. Há presunção relativa de hipossuficiência de segurados do INSS, que estejam com condição de saúde fragilizada, ao ponto de exigir aquisição de custosos remédios, muitas vezes, não constante no SUS. Todavia, havendo demonstração de manifestação de riqueza, ou, litigância de má-fé, sendo esta a hipótese dos autos, não é devida a concessão dos referidos benefícios. A litigância de má-fé é incompatível com a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o qual alberga sistema de acesso à justiça para aqueles hipossuficientes que querem ver, em juízo, restabelecido seus direitos pretensamente violados. A agravante já teve, repita-se, cinco demandas iguais, sendo essa a sexta ação idêntica, portanto. Ainda que, em tese, a agravante seja segurada do INSS, o que não restou comprovado nos autos, porquanto o simples pedido de benefício previdenciário não comprova a condição de segurado, não é possível que lhe seja concedido os benefícios de Justiça Gratuita, que tem como escopo permitir o acesso à justiça aos hipossuficientes que litigam em estrita observância às normas fundamentais do processo civil, entre as quais, comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC). Indefiro os benefícios da justiça gratuita. 11. Mantida o indeferimento da justiça gratuita, a consequência inexorável é a manutenção da decisão monocrática que declarou deserto o Recurso Inominado. 12. Em razão da litigância de má-fé, condeno a recorrente a pagar às recorridas multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, indenizar a parte contrária pelos prejuízos comprovadamente demonstrados em cumprimento de sentença. 13. CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO E, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO. Mantida a decisão monocrática de não CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE. 14. Condeno a Agravante ao pagamento das custas processuais. São devidos honorários advocatícios pela agravante às agravadas, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. (Art. 55 da Lei 9099/95). 15. Determino à Secretaria da Turma que oficie a 2a Turma Recursal deste Acórdão, tendo em vista a pendência de julgamento da ação registrada sob o no 0731134-91.2021.8.07.0003, cujo Recurso Inominado foi distribuído à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEGURADO DO INSS. TETO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, CUMULADA COM CONDIÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PROPOSITURA DE REITERADAS AÇÕES, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO, COM FINALIDADE DE LUDIBRIAR O RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE AÇÕES. MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. EXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE INTRASPONÍVEL PARA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência dos vícios apontados (falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade, erro material; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição; falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. A embargante aponta o vício de obscuridade do acórdão ao argumento de que não teria sido intimada para complementar as suas razões recursais quando os embargos de declaração que foram recebidos como agravo interno, bem como de que a gratuidade de justiça lhe teria sido negada, pois o colegiado não queria julgar o mérito da demanda por “tendenciosidade, preguiça e ineficiência”. Apontou também o vício de contradição ao fundamento de que o acórdão não está em consonância com a jurisprudência relativa ao tema da gratuidade de justiça. Ao final destaca que o acórdão está omisso já que os votos do 1o e 2o vogais não estariam fundamentados e que constatavam apenas a expressão “Com o relator”. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos em seu corpo, não havendo falar em tópicos relacionados ao procedimento recursal. Por isso, destaco que os embargos de declaração se prestam para que sejam apontados vícios internos ao julgado. Desse modo, entendo que os fundamentos da embargante não se adequam ao recurso de fundamentação vinculada, quando traz que o julgamento colegiado teria sido julgado em contrariedade aos termos da lei ou jurisprudência. 6. O entendimento é o mesmo quando a embargante aponta vício de omissão no que tange a fundamentação do voto do 1o e 2o vogais, pois quando eles acompanham o relator estão acompanhando o voto integralmente, inclusive em seus fundamentos. 7. Dessa forma, evidencio que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado, tampouco de nulidade do acórdão. 8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 1o, caput, II e III, 3o, caput, I e IV e 5o, caput, LXXIV, §1o, §2o e §3o todos da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que a autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça em razão de: “contar com 55 anos de idade, estar desempregada, gravemente doente, internada e lutando pela vida contra câncer maligno agressivo (neoplasia) recebendo apenas auxílio doença previdenciário e com dois filhos menores impúberes para sustentar”, “em meio ao as dificuldades que vem passando por conta dos efeitos nocivos da pandemia do COVID-19 e guerra no mundo”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser objeto da discussão do Recurso Extraordinário. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o recurso extraordinário que tem a finalidade de análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita não apresenta repercussão geral (TEMA 188): “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal